Tribunal: TJMT
Processo: 1010546-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010546-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDER PINTO - CPF: 048.226.669-48 (ADVOGADO), SPAGNOL LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.766.772/0001-31 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO – EXEGESE DO INCISO II, DO ART. 151, DO CTN E SÚMULA 112, DO STJ -DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A propositura de Ação Anulatória de Débito Fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela

empresa
SPAGNOL LOGÍSTICA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1028649-22.2018.8.11.0041, proposta pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a liberação imediata dos veículos e maquinários discriminados no Termo de Apreensão e Depósito n. 1135755-3, mediante prévio depósito.

Sustenta a Agravante que o fato de ter encerrado no sistema o DAMDFE 1293, relativo às Notas Fiscais n. 17617, 17616 e 142692, e emitido o novo DAMDFE 1296, excluindo tão somente a Nota Fiscal n. 142692, a fim de incluí-la no DAMDFE 1300, gerou todo esse transtorno, implicando no equívoco por parte do fiscal de tributos que, na abordagem dos caminhões que transportavam a carga, entendeu que se tratava de reutilização de documentos fiscais.

Defende que a multa corresponde a 100% do valor da mercadoria, ultrapassando o próprio valor do tributo, o que denota prática de confisco tributário.

Por fim, argumenta que o dano está materializado e toma uma proporção maior a cada dia que passa, pois, além de estar sendo impedida de cumprir com sua obrigação comercial, também está sujeita a demais sanções acumulativas caso tente entrar no Estado do Mato Grosso com outros caminhões, se não pagar a aludida multa.

Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para confirmar a antecipação da tutela recursal e reformar integralmente a decisão atacada e determinar até que seja julgado o processo de origem, a suspensão da exigibilidade do credito tributário relativa a multa aplicada em razão do TAD n. 1135755-3, e determinada a liberação da mercadoria apreendida constante em seu termo, ou alternativamente, seja deferida a forma de garantia consistente em: : um bem móvel representado por um automóvel camioneta Santa-fé, ano de fab/mod. 2008/2009 no valor de R$ 40.000,00 (sessenta mil reais) conforme preço médio de mercado, e a diferença do valor total da multa, de R$ 93.355,00 (noventa e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) através de depósito judicial, a ser realizado num prazo de 05 (cinco) dias. (Id. 3308116).

A liminar recursal foi deferida. (ID 3951397).

Sem a apresentação de Contrarrazões. (ID. 5991690 - Pág. 1).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou petição (Agravo Interno), alegando que foi deferido parcialmente pelo Magistrado
a quo
o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial, MEDIANTE PRÉVIO DEPÓSITO, na forma do art. 151, II, do CTN, para suspender o crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito de no 1135755 -3, bem como, para se determinar a imediata liberação das mercadorias da Autora/Agravante, constantes no Termo de Apreensão e Depósito retro citado, contudo, não houve o prévio depósito de garantia por parte da Autora/Agravante, e esta ingressou com o recurso de agravo visando ter tais suspensões e liberações sem, fazer a garantia em Juízo, logrando êxito via decisão monocrática proferida por este E. Tribunal, que deferiu a liminar recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da agravante, por meio do TAD n. 1135755-3, determinando, consequentemente, a liberação do maquinário apreendido, bem como do veículo transportador.

Diante disso, o Agravado pugna pela não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento com efeito ativo e, no mérito, pelo seu desprovimento total, no sentido de ser mantida
in totum
a decisão agravada de que suspendeu a exigibilidade e liberação das mercadorias mediante o “DEPÓSITO PRÉVIO” descrito no art. 151 II CTN, revogando imediatamente a decisão monocrática do Exmo. Desembargador Relator, sob pena de flagrante prejuízo ao Erário Público e risco evidente de irreversibilidade de tal decisão. (Id. 6035245).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, absteve-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, em razão de não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 178, do Código de Processo Civil. (ID. 7052099).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela

empresa
SPAGNOL LOGÍSTICA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1028649-22.2018.8.11.0041, proposta pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a liberação imediata dos veículos e maquinários discriminados no Termo de Apreensão e Depósito n. 1135755-3, mediante prévio depósito.

Extrai-se dos autos, que a Autora/Agravante, conforme seu contrato social, é uma empresa do segmento logístico, e com frequência administra o transporte de cargas com destino ao Estado do Mato Grosso.

Verifica-se que, no dia 05/07/2018, a Autora, ora Agravante, teve lavrado contra si o TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD n. 1135755-3, no qual o Fiscal Atuante consignou os seguintes fatos, que, no seu entender, deram azo à apreensão:

“
O condutor, AIRTON DE SOUZA, CPF 517.934.070-53, transportando o veículo de placa IGD-5752/RS e IGX-4825/RS, apresentou a este POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS), no dia 05/07/2018 as NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (DANFE) no 17617 (43180688093141000147550010000176171948616035) e no 17616 (43180688093141000147550010000176161933028038) para o tratamento tributário. Porém o SISTEMA TFT acusou que essa nota fiscal já havia sido utilizada no dia 02/07/2018, às 21:33, nessa mesma unidade de fiscalização, POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO/CORRENTES (MT/MS). Informação segue em anexo. Realizada conferência física do maquinário objeto das referidas notas fiscais. Conferência física realizada pelo Agente de Tributos Estaduais Wagner de Araújo Rodrigues (011789856) acompanhada pelo condutor do veículo, quando se apurou que o maquinário é de fato o acobertado pelas notas fiscais apresentadas. DA REUTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL: Constata-se, portanto, que as notas fiscais supramencionadas (NFe no 17616 e 17617) já produziram seus efeitos legais e estão sendo utilizadas novamente para acobertar nova operação, caracterizando desta forma, a irregularidade desta operação por estar acompanhada de documentação fiscal inidônea. (...) AS RESPECTIVAS MERCADORIAS ENCONTRAM-SE RETIDAS COM BASE NO ART.952 DO RICMS, CONSTITUINDO PROVA MATERIAL DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATÉ REGULARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.”

Sendo assim, no dia 02 de julho de 2018, ao passar pelo posto fiscal de Correntes/MT, o Sr. Airton de Souza (placas IFD-5752/IGX-4825), foi multado e teve sua mercadoria apreendida por suposta reutilização de documento fiscal, considerando ainda, a documentação apresentada como inidônea.

Da análise dos autos, constata-se que o valor da multa aplicada foi de R$ 131.355,00 (cento e trinta e um mil trezentos e cinquenta e cinco reais).

Diante disso, a Autora/Agravante protocolou pedido administrativo de fiel depositário, o qual foi negado. Após impetrou MS no 1022616-16.2018.8.11.0041, com pedido liminar no sentido de liberar a mercadoria apreendida, contudo, igualmente foi negado.

Inconformada, a Impetrante agravou a decisão, gerando o recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o no 1008527-14.2018.8.11.0000, o qual foi analisado pelo Eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, que entendeu, a priori, pela legalidade do ato da autoridade coatora, e consequentemente negou o pleito liminar.

Enquanto isso, a Agravante protocolou, administrativamente, a impugnação do TAD n. 1135755-3 junto à Secretária de Fazenda do Estado do Mato Grosso, o qual visava desconstituir o auto de infração e sua respectiva multa em razão de ausência de fato gerador, no entanto, a mesma não foi provida.

Diante disso, a Agravante, sob a alegação de que não se reutilizou de documento fiscal, ajuizou a Ação Anulatória Com Pedido Liminar, com o objetivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e a liberação da carga apreendida enquanto durar o processo.

Foi deferida a liminar parcialmente pelo Juízo
a quo
assim decidindo:

“
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial,
mediante prévio depósito
, na forma do art. 151, II, do CTN,
para suspender o crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito de no 1135755 -3, bem como, determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes no termo de apreensão e depósito retro citado
.”

Irresignada, a Autora/Agravante, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que não houve a reutilização de nota fiscal; que o valor da multa aplicada corresponde a 100% do valor da mercadoria, ultrapassando o próprio valor do tributo, o que denota prática de confisco tributário; que o dano está materializado e toma uma proporção maior a cada dia que passa, pois, além de estar sendo impedida de cumprir com sua obrigação comercial, também está sujeita a demais sanções acumulativas caso tente entrar no Estado do Mato Grosso com outros caminhões, se não pagar a aludida multa; que seja deferida a forma de garantia consistente em: um bem móvel representado por um automóvel camioneta Santa-fé, ano de fab/mod. 2008/2009 no valor de R$ 40.000,00 (sessenta mil reais) conforme preço médio de mercado, e a diferença do valor total da multa, de R$ 93.355,00 (noventa e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) através de depósito judicial, a ser realizado num prazo de 05 (cinco) dias.

A liminar recursal foi deferida.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou petição (Agravo Interno), alegando que foi deferido parcialmente pelo Magistrado
a quo
o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial, MEDIANTE PRÉVIO DEPÓSITO, na forma do art. 151, II, do CTN, para suspender o crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito de no 1135755 -3, bem como, para se determinar a imediata liberação das mercadorias da Autora/Agravante, constantes no Termo de Apreensão e Depósito retro citado, contudo, não houve o prévio depósito de garantia por parte da Autora/Agravante, e esta ingressou com o recurso de agravo visando ter tais suspensões e liberações sem a efetiva garantia em Juízo, logrando êxito via decisão monocrática proferida por este E. Tribunal, que deferiu a liminar recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da agravante, por meio do TAD n. 1135755-3, determinando, consequentemente, a liberação do maquinário apreendido, bem como do veículo transportador.

Diante disso, pugna pela não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento com efeito ativo e, no mérito, pelo seu desprovimento total, no sentido de ser mantida
in totum
a decisão agravada de que suspendeu a exigibilidade e liberação das mercadorias mediante o “DEPÓSITO PRÉVIO” descrito no art. 151 II CTN, revogando imediatamente a decisão monocrática do Exmo. Desembargador Relator, sob pena de flagrante prejuízo ao Erário Público e risco evidente de irreversibilidade de tal decisão.

Pois bem.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Nesse ponto, entendo que a decisão proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reforma, visto que foi prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência vigente.

Nesta esteira, tem-se que o Juízo monocrático muito adequadamente fundamentou sua decisão, consubstanciado no inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional e na Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, como cito, respectivamente:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

[...]”.

“
Súmula n.o 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Não há como se negar vigência ao entendimento do STJ que assim se pronunciou:

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1.
Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade

de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da
Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".
4. Recurso Especial não provido
”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No mesmo sentido e, não menos importante, é o entendimento que se firmou neste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA No 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida. O art. 151, II, CTN c/c Súmula no 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito”.
(TJMT – RAI 1000293-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)”. [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS AUTORIZADORES -INEXISTÊNCIA.
Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro. Recurso provido
.” (N.U 1003102-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".”
(N.U 1002958-03.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)” [Destaquei]

Oportuno consignar que, não obstante a disposição do inciso V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade, o que não ocorre no caso dos autos, já que inexiste comprovação apta à ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo Agravado.

Assim, a exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, sendo certo que, via de regra, para que isto ocorra, o Código Tributário Nacional exige que o contribuinte efetue em Juízo o depósito integral do débito em litígio.

Portanto, após análise aos autos, percebe-se, que embora haja pedido subsidiário para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, restou verificado que o valor não é integral do débito tributário em discussão, por esta razão, saliento que para a suspensão da exigência do crédito tributário necessário se faz o deposito integral em dinheiro, nos termos do verbete no 112, do STJ.

Dessa forma, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade na decisão atacada que condicionou o depósito judicial no montante integral e em dinheiro para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutida na demanda de origem.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por SPAGNOL LOGÍSTICA LTDA, restando, por conseguinte, revogada a decisão liminar anteriormente concedida.

Por fim,
DECLARO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020